Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715249-54.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANNABREAD PAES E DELICIAS EIRELI, BANCO ORIGINAL S/A, STONE PAGAMENTOS S.A. APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A., BANCO ORIGINAL S/A, PANNABREAD PAES E DELICIAS EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO ORIGINAL S/A contra PANNABREAD PAES E DELICIAS EIRELI, bem como, sem prejuízo a esta, de Apelação Cível interposta por PANNABREAD PAES E DELICIAS EIRELI contra BANCO ORIGINAL S/A e STONE PAGAMENTOS S.A. e, por último, Apelação Cível interposta por STONE PAGAMENTOS S.A. contra PANNABREAD PAES E DELICIAS EIRELI em face da Sentença (ID 60758523) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenou os réus solidariamente ao pagamento da quantia de R$15.000,00 à empresa autora, a título de danos morais, condenou a primeira ré ao pagamento dos danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, referente às vendas não realizadas, por meio de pagamento no sistema da empresa ré. Intime-se a parte STONE PAGAMENTOS S.A., representada pelo mesmo escritório subscritor da petição de ID 23359053, da qual constam partes estranhas à este processo, para que retifique a mesma, no prazo de 24 horas da sua ciência deste despacho, ratificando ou não seu provável interesse em sustentar oralmente na sessão datada para 5/MAI/2021, sob pena de indeferimento da sustentação. À Secretaria para que observe a mera formalidade que se oportuniza, diante de provável erro material da parte, procedendo como de praxe neste caso, caso cumprida a determinação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2021 17:25:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador